Tribunal: TCU
Processo: 027.354/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8825/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.354/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Lidia Pitta de Jesus Campos (CPF XXX.949.627-XX); Ana Paula de Oliveira (CPF XXX.636.576-XX); Danielle Laperche dos Santos (CPF XXX.588.971-XX); Dayana Santos Rego (CPF XXX.698.165-XX); Henrique Nogueira Mendes (CPF XXX.081.538-XX); Isabela Cristina Gabriel (CPF XXX.722.621-XX); Maria Stela de Castro Silva (CPF XXX.117.376-XX); Sandra Beatriz Aires dos Santos (CPF XXX.631.530-XX); Sirce Soares dos Santos (CPF XXX.370.298-XX) e Wellington Belele (CPF XXX.357.686-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.